Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-23.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002520-23.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALSON FREITAS RAMOS FILHO

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JAQUELINE SALES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. BIS IN IDEM. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002520-23.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WALSON FREITAS RAMOS FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.